Tribunal: STF
Processo: HC 218008
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Fondazzi contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 479.519/PR (págs. 426-436 do documento eletrônico 5).



    Os impetrante pedem:



    “a) Para REDIMENSIONAR e REDUZIR AS PENAS impostas ao paciente, fixando-as conforme o quantitativo ideal de valoração, qual seja, de 1/8, ou de acordo com o quantitativo máximo de 1/6 sobre a pena mínima cominada aos delitos, nos termos da causa de pedir exposta nos itens 1.1 e 1.1.1 supra;



    b) Para, ainda que de ofício, RECONHECER a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA com relação ao delito enunciado no artigo 288 do Código Penal, cuja pena devidamente redimensionada não excede a 02 anos e, por conseguinte, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do paciente, nos termos do artigo 109, inciso V, e do artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, nos termos da causa de pedir enunciada no item 2 supra.



    c) Para, ainda que mantida a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, portanto, subsidiariamente, mesmo que de ofício, ESTABELECER o regime semiaberto inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detenção e reclusão – em caso de não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva), nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal e da causa de pedir exposta no item 3 supra” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique, de plano, flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não se dá na espécie.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.



    2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator